Tribunal: TJSP
Processo: 1001164-63.2021.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais – Desconto em aposentadoria de mensalidade cobrada por associação - Tutela antecipada concedida – Sentença de parcial procedência - Inconformismo das partes – Recurso da ré postulando a exclusão da condenação por danos morais e recurso da autor pleiteando a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais – Desconto em aposentadoria de mensalidade cobrada por associação - Tutela antecipada concedida – Sentença de parcial procedência - Inconformismo das partes – Recurso da ré postulando a exclusão da condenação por danos morais e recurso da autor pleiteando a majoração da verba indenizatória rais – Não acolhimento – Descontos indevidos que ensejam a reparação por danos morais – Verba indenizatória arbitrada em R$ 5.000,00 que não comporta alteração, pois fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Recursos desprovidos.